Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-02.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. INAPLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO E CUMPRIMENTO NO PROCESSO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DANOS MORAIS. APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PRÉ-DATADO. AUSêNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. Ação de conhecimento em que se busca rescisão de contrato de prestação de serviços odontológicos sem a aplicação de multa contratual, devolução dos cheques pré-datados dados para cumprimento da obrigação e indenização por danos morais pela apresentação antecipada de cártula pré-datada.

2. No caso em que a outra parte procede à rescisão do contrato e devolução integral dos valores relativos aos serviços não prestados, falta interesse processual em requerer a rescisão do contrato sem aplicação da multa.

3. Merece reforma a sentença que julga improcedente a parte do pedido que foi reconhecida e cumprida pela parte adversa no curso do processo, o que se verifica na hipótese ora em comento em que a ré informa extravio de três folhas de cheque e procede à apresentação de declaração de inexistência de obrigação relativa a elas.

4. Para o reconhecimento do dano moral in res ipsa relativo à apresentação antecipada de cheques pré-datados é necessário comprovar a apresentação antecipada sem o que não há a comprovação do ilícito, não há como presumir lesão ao direito à personalidade e o consequente dano.

6. Parcial provimento ao recurso para reconhecer procedência da parte do pedido reconhecido e cumprido pela ré e sua sucumbência mínima.